Tribunal: STF
Processo: MS 33694
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO PARA ESTUDANTES. VETO PRESIDENCIAL. ATO POLÍTICO SUJEITO AO EXAME DO CONGRESSO NACIONAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.